Tribunal: CARF
Processo: 10380.720170/2006-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720170/2006-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.378 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2000
CSLL. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
Somente há crédito passível de ser aproveitado em procedimento de
compensação se configurado o pagamento indevido ou maior que o devido. No
caso em análise o pagamento das estimativas era devido e compôs o saldo
negativo do período, este sim que deveria ser objeto de restituição, não se
tratando de mero erro na indicação do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720170/2006-34
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.378 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720170/2006-34

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fl. 38, o qual não reconheceu o direito creditório informado no
PER/DCOMP de n.o 36671.20330.280405.1.3.04-0180, no valor histórico de R$ 1.604.002,57, e,
por conseguinte, não homologou todas as compensações declaradas naquele documento.
Conforme consta na Informação Fiscal de fls. 36/37, cujos fundamentos balizaram
o Despacho Decisório, o contribuinte informa que o crédito pleiteado se refere ao pagamento
indevido de CSLL – Entidades Financeiras – Estimativa Mensal – Código 2469 – no período de
apuração de dezembro de 1999, no valor de R$ 1.604.002,57, recolhido por meio de DARF, no
dia 27 de julho de 2004. Entretanto, segundo a Fiscalização a totalidade do valor foi utilizada
para quitar o próprio débito de CSLL informando pelo contribuinte, não havendo nenhum saldo
residual passível de restituição ou compensação.
Além disso, constatou que foi realizada auditoria interna pela RFB em todo o ano-
calendário de 1999, atestando que o contribuinte apurou estimativa de CSLL nos meses de
fevereiro e dezembro, bem como que este informou em DCTF, que os referidos débitos seriam
quitados mediante compensação com DARF, sendo que tais compensações não foram validades.
Assim, somente restou comprovado o recolhimento do DARF em questão, efetuado apenas no
ano de 2004.
Por fim, consigna que após referida auditoria, foi formalizada representação fiscal
para exigência de tributos por meio do Processo de n.o 10380.011755/2004-79, bem como que a
compensação de estimativas não validadas nos procedimentos de auditoria interna deu origem à
aplicação de multa isolada, exigida mediante o Auto de Infração vinculado ao Processo de n.o
10380.000147/2005-49, e que a impugnação do contribuinte já foi julgada improcedente pela
DRJ de Fortaleza.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 44/51) pugnando pelo reconhecimento integral do seu
direito creditório, e pela homologação das compensações declararas, sob a alegação de que:

a) Em 27/07/04, após terem sido recalculados os valores apurados relativos à
CSLL antecipação por estimativa no ano calendário de 1999, o
contribuinte efetuou o pagamento da quantia de R$ 1.604.002,57, sendo
R$ 901.125,04 de principal e R$ 702.877,53 de acréscimos moratórias, e
que o referido crédito foi utilizado para quitação de débitos de IR/CSLL de
2005 e 2006;
b) Que
é possível depreender da representação fiscal de n.o
10380.011755/2004-79, que o contribuinte devia a título de CSLL, o valor
de R$ 6.967.506,47;
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.378 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720170/2006-34

c) Que o contribuinte efetuou, no ano-calendário de 1999, o recolhimento da
quantia de R$ 34.850.948,80, a título de COFINS, e que valendo-se do
disposto no § 1o do art. 8o da Lei n.o 9718/98, utilizou 1/3 dessa quantia –
11.616.982,93 – para compensar com a CSLL devida no ano de 1999, de
modo que vale notar que o valor correspondente ao 1/3 da COFINS
superava o valor devido de CSLL em R$ 4.649.476,00, e que, por força do
§ 3° do inciso II do mesmo art. 8°, eventuais valores de COFINS não
utilizados não poderiam ser compensados em períodos subsequentes;
d) Que, muito embora conste na representação a informação de que o
contribuinte utilizou crédito de CSLL com base no art. 8° da MP n° 2.158-
35/01, no montante de R$ 8.042.986,27, fato é que ele não fez uso deste
valor, já que não havia débitos a serem pagos e nem tampouco constituiu
crédito para compensação futura, com base em decisão relativa ao Auto de
Infração n.o 0310100/00473/04;
e) Que seria necessário consignar ainda, que ao contrário do que consta na
representação, o contribuinte não utilizou o valor de R$ 22.908,64,
atinente a CSLL retida na fonte – art. 64, da Lei n° 9.430/96 –, ante a
ausência de débitos a serem quitados;
f) Por fim, que ante todo o exposto resta evidente que, diferentemente do que
consta na informação fiscal, o contribuinte apurou saldo negativo de CSLL
no ano-calendário de 1999, e que, portanto, possui direito ao crédito
pleiteado, bem como alega que a representação deve ser reformulada para
apresentar a seguinte configuração:

Posteriormente, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro/RJ, proferiu o Acórdão n.o 12-64.186 (fl. 89/94) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.378 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720170/2006-34

Exercício: 2000
CSLL. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
Somente há crédito passível de ser aproveitado em procedimento de
compensação se configurado o pagamento indevido ou maior que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em síntese, a DRJ externou o entendimento de que seria possível depreender da
DIPJ, da DCTF, e do resultado da auditoria interna, referentes ao ano-calendário de 1999, que o
pagamento informado como crédito na PER/DCOMP em comento foi, efetivamente, utilizado
para quitar o débito de estimativa da CSLL de dezembro de 1999, e que não haveria saldo
remanescente passível a ser utilizado.
Isso porque, o demonstrativo de apuração da estimativa da CSLL de dez/99
informado na Ficha 29 da DIPJ está coerente com o valor do débito da estimativa da CSLL de
dezembro/99 informado na DCTF, no valor de R$ 16.529.389,56, bem como que esse valor já
foi apurado considerando a dedução do valor de R$ 11.616.982,93 correspondente a 1/3 da
COFINS efetivamente paga.
Assim, consignou que o pagamento informado como crédito foi utilizado, em
conjunto com outros, para quitar a estimativa da CSLL, bem como que o próprio contribuinte
teria apresentado quadro demonstrativo da apuração da base de cálculo deduzindo o valor de R$
901.125,04 a título de estimativas pagas, correspondente ao montante do principal do pagamento
arrolado como crédito, de modo que o referido pagamento não pode ser considerado a maior ou
indevido.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 98/106), em
que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a
alegação de que:

a) A DRJ foi omissa, ao não levar em consideração no seu julgamento, as
conclusões que chegou a própria Receita Federal na Representação para
fins de Exigência de Tributos, pois, conforme se verifica desta, o valor da
estimativa da CSLL informado na DIPJ e na DCTF foi revisto, de ofício,
para consignar que no ano-calendário de 1999, o Recorrente apurou saldo
negativo de CSLL no montante de R$ 13.616.496,41, de modo que não
apenas não teria imposto a pagar no período, como também seria detentor
de crédito naquele montante;
b) Que o Recorrente somente constituiu o crédito de CSLL no valor de R$
901.125,04 (corrigido para R$ 1.604.002,57), o que nada altera as
conclusões a que chegou o Fisco na Representação, e que é somente com
relação a essa importância que o Recorrente pleiteia a utilização para
compensar com os débitos informados nas declarações;
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.378 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720170/2006-34

c) Que desconsiderar a revisão de ofício, realizada pela própria Receita
Federal, significa violar o princípio do venire contra factum proprium non
posto, que proíbe o agente público de agir contrariamente aos fatos
próprios já praticados, conforme leciona a melhor doutrina e como vem
sendo decidido pelos tribunais pátrios;
d) Que a jurisprudência do CARF já seria pacífica no sentido de permitir a
compensação de tributo por estimativa pago indevidamente ou a maior, tal
como ocorrido no presente caso.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como se observa do relatório, com exceções de alegações de suposta omissão na
análise procedida pela DRJ o recurso basicamente reitera e repete os argumentos da
manifestação de inconformidade.
No que se refere à alegada omissão da DRJ o Recorrente aduz que:

 A DRJ foi omissa, ao não levar em consideração no seu julgamento, as
conclusões que chegou a própria Receita Federal na Representação para
fins de Exigência de Tributos, pois, conforme se verifica desta, o valor da
estimativa da CSLL informado na DIPJ e na DCTF foi revisto, de ofício,
para consignar que no ano-calendário de 1999, o Recorrente apurou saldo
negativo de CSLL no montante de R$ 13.616.496,41, de modo que não
apenas não teria imposto a pagar no período, como também seria detentor
de crédito naquele montante;
 Que o Recorrente somente constituiu o crédito de CSLL no valor de R$
901.125,04 (corrigido para R$ 1.604.002,57), o que nada altera as
conclusões a que chegou o Fisco na Representação, e que é somente com
relação a essa importância que o Recorrente pleiteia a utilização para
compensar com os débitos informados nas declarações;
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.378 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720170/2006-34

 Que desconsiderar a revisão de ofício, realizada pela própria Receita
Federal, significa violar o princípio do venire contra factum proprium non
posto, que proíbe o agente público de agir contrariamente aos fatos
próprios já praticados, conforme leciona a melhor doutrina e como vem
sendo decidido pelos tribunais pátrios;

Entendo não assistir razão ao Recorrente neste ponto. Da análise do voto as
conclusões a que chegou a DRJ são consistentes com a sua fundamentação e em momento algum
ela desconsiderou a revisão de ofício feita pelo Fisco, pelo contrário. Apenas como exemplo,
veja o trecho do relatório da decisão recorrida:

Por outro lado, pertinente citar as conclusões a que chegou a DRJ:

7. Em primeiro lugar, o demonstrativo de apuração da estimativa da CSLL de dez/99
informado na Ficha 29 da DIPJ99 da DIPJ/99 está coerente com o valor do débito da
estimativa da CSLL de dezembro/99 informado na DCTF do 4o trimestre de 1999, no
valor de R$16.529.389,56, conforme cópia de documento juntado às fls. 25/26. Além
disso, juntei às fls. 87/88 cópia da Ficha 29 da DIPJ99, com a apuração da estimativa da
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.378 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720170/2006-34

CSLL de dezembro de 1999, a partir da qual se constata que a interessada apurou o
débito da estimativa da CSLL no valor de R$16.529.389,56 (linha 08) já considerando
linha 03 da mesma ficha a dedução do valor de R$11.616.982,93 correspondente a 1/3
da Cofins efetivamente paga. Portanto, o valor de débito da estimativa da CSLL de
dez/99 a que chegou a interessada e que foi informado na DCTF já foi apurado após a
dedução do 1/3 da Cofins efetivamente paga.
8. Posteriormente a quitação da estimativa da CSLL apurada se deu utilizando, entre
outros, o pagamento ora arrolado como indevido. Ressalto, inclusive, que a própria
interessada apresenta quadro demonstrativo da apuração da base de cálculo anual da
CSLL, à fl. 49, deduzindo o valor de R$901.125,04 a título de estimativas pagas. Ora,
este valor vem a ser exatamente o valor do principal do pagamento arrolado como
suposto crédito, que foi o único pagamento considerado como estimativa da CSLL que
foi deduzido na apuração anual e que resultou no saldo negativo do período.
9. Isto posto, conclui-se que a dedução do 1/3 da Cofins efetivamente paga não alterou a
apuação da estimativa da CSLL de dez/99, no valor de R$16.529.389,56, a ponto de
fazer com que o pagamento arrolado como crédito seja considerado como indevido ou
maior que o devido. Ademais, a apuração feita na Ficha 29 da DIPJ99 resultou no
débito da estimativa da CSLL que foi informado na DCTF do 4a trimestre, que restou
quitada, em parte, com o pagamento que ora se busca aproveitar em compensação e
compôs o saldo negativo do exercício de 2000, ano-calendário de 1999, conforme
resultado de auditoria interna e também como admitido pela própria interessada na
manifestação de inconformidade.

Ora, a DRJ não desconsiderou a revisão feita na representação para fins de
exigência de IRPJ, pelo contrário. O que se vê é um raciocínio lógico e concatenado que chegou
à conclusão que inexiste pagamento indevido ou a maior da estimativa de CSLL apurada para o
AC 1999, isto porque o valor de R$ 901.125,04 além de confessado é consistente com a DIPJ
apresentada pelo contribuinte.
Mais do que isso, a referida estimativa foi efetivamente considerada na formação
do SN de CSLL do AC 1999, no montante apurado pela revisão de ofício de R$ 13.616.496,41.
De fato, inexiste pagamento indevido ou a maior da estimativa, que com base em
DIPJ, DCTF e revisão interna era efetivamente devido e compôs o saldo negativo do período.
O que se verifica, portanto, é uma verdadeira confusão feita pela contribuinte que
solicitou a restituição da estimativa paga (que efetivamente era devida) como se indevida fosse,
quando em verdade a mesma foi considerada pelo próprio contribuinte no SN originalmente
apurado e depois revisado, senão vejamos:

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.378 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720170/2006-34

Verifica-se, portanto, que não se tratou de mero erro formal na indicação da
origem do crédito como quer fazer crer o Recorrente. E não apenas isso, o Recorrente pleiteia
um completo refazimento de ofício da sua apuração para se transmutar o valor da estimativa
paga para saldo negativo, senão vejamos:

Verifica-se, portanto, que em verdade é o próprio Recorrente que busca
desconsiderar a revisão de ofício feita para fins de representação para exigência de IRPJ, a
mesma que alega que foi desconsiderada pela DRJ, nada mais incoerente e absurdo.
O contribuinte também não traz aos autos nenhum elemento contábil que dê base
à mudança na apuração que pleiteia.
Assim, face ao exposto, concordo com o fundamento da decisão recorrida e o
adoto como razões de decidir uma vez que o crédito objeto do pedido de restituição efetivamente
inexiste, estando ausentes os requisitos de certeza e liquidez.
Desta feita, oriento meu voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 214
DF CARF MF
Original